Tribunal: TJDFT
Processo: 0725750-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO APRESENTADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face de decisão que não conheceu a apelação interposta pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pela decisão monocrática agravada, assinalou-se que as teses trazidas em sede de apelo não foram apresentadas ao juízo sentenciante. Muito embora o efeito devolutivo em profundidade permita a análise de todas as questões referentes ao capítulo impugnado, este se limita às questões que foram expressamente arguidas e debatidas nos autos, o que não é o caso em análise. A alegação de complementação e aprofundamento da fundamentação não é hábil a afastar a inovação recursal ocorrida.
4. A decisão ora combatida não conheceu da apelação interposta pela agravante, por ser manifestamente inadmissível, ante a inovação recursal, devendo ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2001759 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível.